Tribunal: TJES
Processo: 5000899-27.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-27.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: MARIA FLORINDA PARAISO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA FLORINDA PARAISO em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais. A decisão de primeiro grau declarou a inexistência de contratos de empréstimo, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da não comprovação da legitimidade das contratações. O banco apelante requer a reforma da sentença, sob a alegação de regularidade da contratação, ausência de ato ilícito e de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a quem compete o ônus de provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário e as consequências da não produção da prova pericial; (ii) estabelecer se a fraude em contrato de empréstimo consignado constitui fortuito interno, apto a caracterizar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se a cobrança indevida em benefício previdenciário justifica a condenação à restituição em dobro dos valores e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade, conforme tese firmada no Tema nº 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

A não apresentação dos contratos originais pela instituição financeira para a realização de perícia grafotécnica inviabiliza a produção da prova e acarreta a preclusão, tornando verossímeis as alegações da consumidora sobre a ocorrência de fraude.

A celebração de contrato mediante fraude por terceiro configura falha na prestação do serviço e caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 479 do STJ.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provocam abalos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível. Para as cobranças anteriores a 30 de março de 2021, exige-se o elemento volitivo, caracterizado no caso pela conduta da instituição bancária ao não comprovar a regularidade da contratação.

Com o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência, conforme o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sob pena de preclusão e presunção de veracidade da fraude alegada (Tema 1061/STJ).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

A privação indevida de parte de verba de natureza alimentar, como a aposentadoria, em decorrência de contrato fraudulento, configura dano moral passível de indenização.

É devida a restituição em dobro do indébito ao consumidor quando a cobrança decorre de contrato cuja validade a instituição financeira não consegue comprovar, caracterizando a má-fé para as cobranças efetuadas antes da mudança de entendimento do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 6º, 369, 429 e 85, § 11; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1061; STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5
000899-27.2024.8.08.0048

A
PELANTE:
BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADA: MARIA FLORINDA PARAISO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível (id. 13333252) interposta pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. em face da sentença (id. 13333251) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARIA FLORINDA PARAISO.

A sentença recorrida, id 13333251, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados impugnados, evidenciando notória divergência entre as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais e aquelas constantes nos documentos de identificação da autora. Assim, o dispositivo da sentença (i) declarou a inexistência dos contratos de empréstimo; (ii) condenou o banco réu a cessar os descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em fase de liquidação de sentença; e (iv) condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões (id 13333252), o banco apelante sustentou, em síntese, que: (i) a contratação dos empréstimos foi regular e legítima, não havendo que se falar em fraude; (ii) os valores mutuados foram efetivamente creditados na conta de titularidade da apelada, que deles se beneficiou; (iii) a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, pugnando pela improcedência do pleito de danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório; e (iv) a não configuração de má-fé da instituição financeira impede a condenação à restituição em dobro dos valores. Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões colacionadas ao id 13333255, a apelada refutou as teses recursais e defendeu a manutenção da sentença.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude em contratos de empréstimo consignado, bem como ao exame da adequação da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à reparação por danos morais, inclusive quanto ao
quantum
fixado.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central reside na validade dos contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos no benefício previdenciário da apelada. A consumidora nega veementemente ter celebrado tais negócios jurídicos, ao passo que o banco apelante defende a sua regularidade.

Inicialmente, cumpre assentar a distribuição do ônus probatório na espécie. Tratando-se de alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese vinculante sobre o tema:

Tema/STJ nº 1061:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade, (CPC arts. 6º, 369 e 429)."

No caso dos autos, a apelada, desde a petição inicial (id. 13332021), impugnou a regularidade quanto a contratação do empréstimo. Em sua defesa, o banco apelante juntou cópias dos instrumentos contratuais, cujas firmas foram impugnadas.

Instado acerca do seu ônus e do dever de trazer os instrumentos originais a fim de viabilizar a prova grafotécnica, o recorrente pugnou pela realização da prova com as cópias.

Ressalto que para a realização de tal perícia, a juntada dos contratos originais seria imprescindível, ônus que competia à instituição financeira e do qual não se desincumbiu.

Nesse diapasão, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a oportunidade para a produção da prova foi concedida, mas não foi aproveitada pela parte a quem o ônus incumbia. A preclusão, portanto, operou-se de forma hígida, tal como dirimido pela magistrada sentenciante.

A ausência da prova pericial, cujo ônus era do banco, milita em seu desfavor, tornando os fatos narrados pela autora verossímeis.

Uma vez não comprovada a autenticidade da contratação, a situação configura nítida falha na prestação do serviço, decorrente de fraude praticada por terceiro. Tal evento, no entanto, não exime a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica por ela desenvolvida.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular nº 479:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira o dever de zelar pela segurança das operações, o que, no caso, manifestamente não ocorreu. A celebração de contrato fraudulento e os subsequentes descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) caracterizam o ato ilícito e o nexo de causalidade.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram devidamente configurados. A privação de parte dos proventos de aposentadoria, de caráter alimentar, somada à angústia e ao transtorno de se ver obrigada a ingressar em juízo para solucionar um problema ao qual não deu causa, ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da indenização – compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor –, sem implicar enriquecimento ilícito, conforme orienta a doutrina acerca da interpretação dada ao artigo 944 do Código Civil.

Por fim, no que toca a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90 (CDC) determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto as
cobranças
indevid
a
s sofridos a partir de 30/03/2021
independente de má-fé
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças tidas como indevidas em julho de 2014 o elemento volitivo é necessário, o qual, salvo melhor juízo, resta caracterizado, dada a adoção de postura errônea da instituição bancária.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., mantendo-se incólume a sentença impugnada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.